Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-17.2025.8.11.0036
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-17.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (APELANTE), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), JEFERSON NILON DA CRUZ MELO - CPF: 052.400.701-21 (APELANTE), JOSE CARLOS ALVES REGO - CPF: 891.960.585-87 (ADVOGADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 034.520.241-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SOUZA MUNIS - CPF: 051.223.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS DE MERCANCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PRIMEIRO
APELO PROVIDO.
SEGUNDO APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para: (i) condenar o primeiro apelante à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, e
(
ii
) condenar o segundo apelante à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 250 dias-multa, como incurso no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões centrais em discussão: (i) saber se há nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (
ii
) saber se existe prova suficiente para sustentar a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) saber se a conduta do segundo recorrente deve ser desclassificada para porte para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), e (
iv
) saber se houve cumprimento antecipado da pena aplicável ao delito desclassificado em razão do período
da prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não prospera quando a diligência policial se fundamenta em fundada suspeita objetivamente caracterizada por campana policial prévia
e
observação direta de entrega de objeto suspeito,
em consonância com o Tema 280 do STF
.

4.
A ausência de materialidade delitiva, conjugada com a fragilidade e isolamento da prova testemunhal, inviabiliza decreto condenatório seguro, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e o postulado do
in dubio pro reo
.

5.
A desclassificação para porte para uso pessoal é cabível quando a quantidade apreendida não se mostra exorbitante (24,73g de cocaína), inexistem elementos materiais característicos de mercancia (balanças de precisão, dinheiro fracionado, embalagens para acondicionamento, anotações de vendas)

e as circunstâncias pessoais são favoráveis, em observância aos critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06.

6.
Reconhecida a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, que prevê pena máxima de 5 meses para as sanções
descritas no

§ 3o, e constatado que o acusado permaneceu preso preventivamente por período superior a este limite, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Preliminar rejeitada.
Primeiro r
ecurso provido para absolv
er o apelante
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP.
Segundo r
ecurso parcialmente provido para desclassificar a conduta
do recorre
nte
para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e declarar extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI, LIV, LV e LVII; CPP,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, 302, 386, II e VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o e § 3o, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 838.593/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.2.2025; TJMT, N.U 1000155-69.2025.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 26.09.2025; TJMT, N.U 0006231-76.2019.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1000086-40.2020.8.11.0108, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 12.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000304-17.2025.8.11.0036

APELANTE: HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, JEFERSON NILON DA CRUZ MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
e
JEFERSON NILON DA CRUZ MELO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara

Única da Comarca de Guiratinga
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000304-17.2025.8.11.0036
,
julgou parcialmente procedente a
exordial acusatória
para
:

I)
condenar
Hugo Leandro
à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;

II
) condenar
Jeferson
Nilon

à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, §

4
o
,
do mesmo
codex
,
e

III
) absolver ambos os apelantes do crime previsto no art
.
35,
caput
, da Lei
de Drogas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
313325967
)
,

a
D
efesa
constituída em favor de
Hugo Leandro Dourado Dias
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da
s
prova
s
por violação de domicílio, sustentando
ausência de fundadas razões para o ingresso na residência
,
bem como que
“
nenhum elemento ilícito foi encontrado na residência
”
.

No mérito, postula: 1) a absolvição por insuficiência probatória,
diante da ausência de apreensão de entorpecentes e da contradição entre as versões
do corréu; ou, subsidiariamente, 2) a
fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se o
alegado

bis in idem

decorrente da dupla valoração de condenações anteriores

para
exasperar
a pena e afastar a minorante do
tráfico privilegiado
; 3)
aplicação da causa de diminuição do art. 33, §

4
o
, da Lei
11.343/06,
em seu grau
máximo; 4) fixação d
o
regime inicial aberto, e 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, a
D
efesa de
Jeferson
Nilon

d
a Cruz Melo

pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas
(id.
317177866
)
.

Em contrarrazões
,
a

Promotoria de Justiça

de
Guiratinga
se manifestou pela
manutenção da sentença recorrida
em seus próprios termos
,
pugnando
pela rejeição da preliminar
suscitada
e, no mérito, pelo desprovimento do
s
recurso
s

(id
s
.
313325981
e
319400861
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer

pel
o
desprovimento do
s
recurso
s
(id.
320668895

–
15
a
Procuradoria de Justiça,
Exma

Sra

Dra
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
– Da
nulidade por violação de domicílio
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa de
Hugo Leandro Dourado Dias

suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, sustentando que o ingresso na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial,
com base apenas em denúncia anônima e em campana realizada a certa distância, sem que houvesse visualização do objeto supostamente entregue
, razão pela qual requer o reconhecimento d
a ilicitude da
prova
,

nos termos do
art.

157,
§

1
o
, do CPP.

Todavia
, a
preliminar não merece acolhimento.

Para melhor compreensão acerca das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos recorrentes, extrai-se das narrativas constantes nos seguintes boletins de ocorrência que
:

“
Esta equipe de investigadores composta pelos IPCS MAGNO e EWERTON após receber denúncia que havia chegado entorpecentes na casa do HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, vulgo "PÃO DE QUEIJO" e que ele iria repassar para outras "bocas de fumo" ou "biqueira", deslocamos até o bairro Novo Horizonte e
após trinta minutos de campana aproximadamente, monitorando a distância a casa de HUGO, vimos a chegada do suspeito JEFERSON NILON DA CRUZ MELO o qual chegou em frente
a
casa de HUGO, sendo que este saiu rapidamente da residência e entregou algo para o conduzido JEFERSON que saiu rapidamente
em sua Moto Honda Titan, CG 125 PLACA JZK 6639.
Q
ue
fizemos o acompanhamento de JERFERSON fazendo sua abordagem próximo ao Hotel Mato Grosso.
Q
ue fizemos uma revista pessoal onde foi encontrado escondido na
cueca vários uma porção com vários pedaços de uma substância análoga a pasta base embalado numa sacola de plástico. Que JEFERSON disse ter
pago
a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie
.
[...]
”
(“
sic
”,
Boletim
d
e Ocorrência
no
2025.60368
–
id. 313324878)

“
Em continuidade as diligências oriundas do B.O 2025.60368, que culminou com a prisão em flagrante delito de JEFERSON NILON DA CRUZ MELO,
deslocamos até a residência de HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, haja vista que conforme o suspeito, JEFERSON,
nós afirmou
que havia adquirido o entorpecente de HUGO, bem como foi visualizado através de campana pelos Policiais Civis Magno e Ewerton a entrega da droga
. Que ao chegarmos na residência estava presente no local HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, SEBASTIAO SOUZA MUNIZ, CLEI ROBSON. Que
no momento em que
desembarcamos da viatura o IPC MAGNO cercou o fundo da residência, momento em que MAGNO visualizou HUGO e SEBASTIAO no fundo da residência,
que ao perceber a presença policial SEBASTIAO saiu correndo pelo corredor, momento em que o IPC MAGNO realizou um disparo alerta. Que HUGO
deitou
ao solo e SEBASTIAO foi abordado em frente da residência já alcançando a rua, sendo verbalizado para que o mesmo
deitasse
ao solo, momento em que este jogou o celular, propositalmente, ao solo, vindo a
danifica-lo
. Que
foi realizado revista pessoal, porém nada de ilícito encontrado
. Que HUGO possui
diversas passagem criminal
, inclusive, fazendo uso de tornozeleira eletrônica
.
[...]
”
(“
sic
”,
Boletim
d
e Ocorrência
no

2025.60500
–
id.
313324879
)

Em síntese
, a polícia civil
realizava
campana nas proximidades da residência d
o recorrente

Hugo
Leandro
, vulgo “Pão de Queijo”,
ocasião em

que
os
I
nvestigadores de
P
olícia Magno Rosa Martins e Ewerton Ferreira de Souza
observaram o momento em que ele saiu apressadamente de sua
residência e entregou um objeto a um motoqueiro,
que foi abordado posteriormente com três porções de pasta base de cocaína escondidas na cintura
.

Na sequência,
o
condutor da motocicleta, identificado como Jeferson
Nilon
da Cruz Melo
[corréu]
,
confessou
informalmente
ter adquirido a droga de Hugo p
elo valor de
R$ 1.600
.

Diante disso,
os policiais retornaram à residência e avistaram o recorrente Hugo, juntamente com

um terceiro identificado como
Sebastião Souza Muniz (vulgo
“
Tiãozinho
”
)
.

Ao
notar
a presença policial,
Sebastião correu em direção à rua e, ao ser abordado, arremessou seu celular contra o chão, danificando-o de forma proposital
.

Com isso
, a
fuga e a destruição deliberada do aparelho, somadas à apreensão anterior da droga e à
su
posta
confissão
informal
do corréu

apontando Hugo como fornecedor
, configuraram fundadas razões para o ingresso na residência.

Ademais, os Investigadores Magno Rosa e Ewerton Ferreira ratificaram integralmente, tanto em sede policial quanto em juízo, o teor dos boletins de ocorrência e as circunstâncias que legitimaram a diligência.

T
ratando-se de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, tornou-se desnecessária autorização judicial prévia ou apresentação de mandado de busca e apreensão para que os agentes ingressassem na residência, seja durante o dia ou durante a noite.

Sobre o tema, é sabido que
o Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do RE 603.616/RO, em Repercussão Geral reconhecida
[
Tema 280
], assentou que: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.
”

Nessa linha,
a Suprema Corte
decidiu recentemente que:

“[...]

O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema no 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
. 5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado
no âmbito da busca pessoal e domiciliar efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito
revelar-se
inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos
.
[...]
A busca pessoal e domiciliar realizada não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC no 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema no 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a
efetuar
a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori
.

[...]”
(
STF,
Rcl
78126
AgR
,
Rel. Min.
Edson Fachin,
Rel.
p/ Acórdão: Dias Toffoli,
2a
Turma, j
.
26
.
05
.
2025,
DJe
p.
14
.
07
.
2025)

Segundo entendimento consolidado
, é firme a jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara Criminal
:

“
A entrada de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial, se afigura quando respaldada em fundada suspeita, devidamente justificada a posteriori, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. 2. “
A atitude suspeita do acusado e fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais [...] evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
. [...]”
(
TJMT,
N.U 1000286-26.2024.8.11.0005,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1a
Câmara Criminal,
j.
13
.
06
.
2025,
DJ
e
13
.
06
.
2025)

Ante o exposto
, diante da ausência de ilegalidade na atuação policial e da presença de fundada suspeita devidamente caracterizada por elementos objetivos,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória

(id.
313325870
):

“
[...]

Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 25/02/2025, por volta das 16h15min, em residência particular, na rua Deocleciano Maranhão, bairro Novo Horizonte, Comarca de Guiratinga/MT, os denunciados HUGO LEANDRO DOURADO DIAS e JEFERSON NILON DA CRUZ MELO com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas na cidade de Guiratinga/MT.

Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado HUGO LEANDRO DOURADO DIAS agindo com identidade de propósito e unidade de desígnio, consciente e voluntariamente
forneceu a quantia de 24,73g de cocaína em uma sacola de plástico ao denunciado JEFERSON NILON DA CRUZ MELO para fins de traficância.

Restou apurado que, na data dos fatos, os Investigadores de Polícia Civil Magno e Ewerton receberam a denúncia informando que havia chegado entorpecentes na residência de HUGO e que este tinha o objetivo de remeter os entorpecentes para as “bocas de fumo”.

Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até a referida residência e após 30 minutos de campana, avistaram JEFERSON chegando em uma motocicleta Honda Titan CG 125, placa JZK6639, HUGO saiu da residência e entregou algo para JEFERSON.

Na ocasião, JEFERSON saiu do local, os Investigadores fizeram o acompanhamento e o abordaram, realizada a revista pessoal foram encontradas várias porções de cocaína em um saco plástico que estava escondido na cueca de JEFERSON. Em seguida, foi preso em flagrante delito.

Na sequência das investigações, os Policiais Civis retornaram para a residência do HUGO, tendo em vista que JEFERSON afirmou que havia adquirido os entorpecentes com ele. No momento que os agentes desembarcaram da viatura, o IPC Magno cercou o fundo da residência, avistou HUGO e mais dois indivíduos, sendo que perceberam a presença policial e tentaram se evadir pelo corredor da casa, mas os policiais lograram êxito em abordá-los.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia HUGO LEANDRO DOURADO DIAS e JEFERSON NILON DA
CRUZ MELO, como incursos nos crimes descritos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

[...]
”

O
magistrado

de origem
julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória
para
(id.
313325950
)
:

I)
condenar
Hugo Leandro
à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 655 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;

II
) condenar
Jeferson
Nilon

à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 250 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, §

4
o
,
do mesmo
codex
,
e

III
) absolver ambos os apelantes do crime previsto no art
.
35,
caput
, da Lei
de Drogas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Irresignad
a
s, neste grau de reexame,
a
s
defesas constituídas em favor dos réus
interpuseram recurso de apelação, razão pela qual passo à análise individualizada
,
considerando as
particularidades probatórias
que envolvem suas respectivas condutas.

1)

Do recurso de apelação de
Hugo Leandro Dourado Dias

A defesa
do recorrente Hugo Leandro
requer
1) a absolvição por insuficiência probatória,
sustentando a
ausência de apreensão de
“
entorpecente, dinheiro ou petrechos

típicos de tráfico, tornando a imputação mera presunção
”
; ou, subsidiariamente, 2) a fixação da pena-base no mínimo legal; 3) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; 4) fixação do regime inicial aberto, e 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(id.
313325967
)
.

Assiste
ra
zão
à
defesa.

O exame acurado dos elementos colhidos durante a instrução processual evidencia que a imputação dirigida a
o apelante
Hugo
se
baseia exclusivamente em alegações constantes do boletim de ocorrência
e
nos depoimentos prestados pelos
agentes
policiais
, as quais não encontram respaldo
em prova
robusta
e
convergente
capaz de formar
juízo de certeza para além da dúvida razoável
.

In
casu
, o
ponto crítico reside na
ausência de qualquer elemento material que vincule
o recorrente Hugo
à droga apreendida com
o corréu
Jeferson
.

Os próprios policiais foram uníssonos
em juízo
ao reconhecer que, ao retornarem à residência de
Hugo
e realizarem a busca domiciliar, nada de ilícito foi localizado.

O investigador Magno Rosa Martins declarou
que

(id.
313325936
)
:

“[IPC Magno]:
eu já estava monitorando, né? O Hugo, eu logo quando ele saiu da cadeia é, eu já fiquei sabendo que ele estaria praticando crime de tráfico, né? Ele já foi preso, condenado algumas vezes por pelo crime de tráfico. E aí, no dia dos fatos, né? Eu recebi informação e algumas denúncias de que havia chegado entorpecente na cidade, né? E que na casa do Hugo aquele dia é ele estaria fazendo e que teria ficado parte na casa dele, né? E que naquele dia, é ele iria distribuir em algumas biqueiras ou boca de fumo, né? E que também, além de fazer essa distribuição que ele seria responsável por algumas biqueiras, ele também estaria vendendo ali
. Aí eu chamei um investigador Ewerton, né?
Montamos uma campanha, uma vigilância e ficamos ali próximo da casa dele, né? Cerca de 20, 30 minutos, né? E aí, quando aproximou ali o motoqueiro, o Hugo saiu rapidamente da residência, entregou algo para esse motoqueiro, né? Nós vimos que ele colocou na cintura, né, e saiu dali.
Aí nós fizemos um novo acompanhamento, saímos atrás desse motoqueiro para não abordar ali próximo
pra
chamar atenção do Hugo e fomos fazer a abordagem dele em frente ao hotel Mato Grosso, né? Parei ele, né?
Do protocolo de abordagem, procurei ‘cadê’ e ele logo já colocou a mão na cintura, né? De onde ele estava de Bermuda e já tirou da cintura ali da cueca. É uma trouxa contendo 3 pedaços de uma substância aparentando ser
pasta base, né? Eu virei para ele e falei: ‘Ó, eu já sei de quem você pegou. Eu quero ouvir de você.’ Aí ele foi e falou que tinha
pego
do HUGO, né? E que teria
pago
a quantia de R$ 1.600,00
. Só que essa conversa dele não convenceu porque a informação que eu tinha é de que ele e o Hugo, iria distribuir né, nas biqueiras, tanto é que a informação era verídica, que nós não ficamos ali nem 20/30 minutos. Aí depois que nós
abordamos ele
, levamos ele até a delegacia, né?
Deixamos ele
lá. E retornamos para a casa do HUGO, e chegando na casa do HUGO, trouxemos com a gente
pra
nos dar apoio o escrivão Paulo, né? Eu fui pelo fundo e lá é murado. E o Everton e o Paulinho
foi
pela frente. Quando eu cheguei no fundo, estava no quintal o HUGO e o Tiãozinho, o Tiãozinho também é um traficante na cidade, né? Conhecido é citado em várias investigações, né?
E também
vários boletins de ocorrência. E no momento que ele viu, que ele percebeu nossa presença, ele correu. Na hora ele até correu meio que com a mão na cintura e eu tive que efetuar um disparo próximo a ele, e ele foi contido na frente.
O HUGO não, o HUGO ficou no local parado
. E o Tiãozinho foi contido na frente da residência. No momento que o EWERTON
conteve ele
, ele quebrou o celular, o Tiãozinho quebrou o celular dele, típico de quem? De faccionados, de traficantes, para caso seja apreendido não descobrisse os crimes.
E aí, entramos na casa, e procuramos se tinha algo ilícito, o HUGO falou que não, né? Fizemos uma varredura, uma vistoria ali. Não encontramos nada, nem mesmo R$ 1.600,00 que JEFERSON disse que teria
pago
, né? E aí nós conduzimos todos para delegacia, né? E foi feito o boletim de ocorrência.
[...]

[Juiz]:
Quando vocês abordaram o HUGO, e revistaram a casa dele, foi encontrado algo na casa dele? Mais droga?

[IPC Magno]:
Não, doutor. Não foi encontrado nada de ilícito mais lá, e nem o valor que o JEFERSON afirmou que teria
pago
no valor da droga
.

[Juiz]:
Quando vocês fizeram a apreensão do HUGO, ele teria confessado a vocês, de forma informal, que ele entregou a droga para o JEFERSON?

[IPC Magno]:
Não, não. Negou
. [...]

[
Advogado Dr.
Daniel]:
Com relação ao momento da prisão, você falou que recebeu essa denúncia que o HUGO receberia uma quantidade de droga aí para distribuir nas biqueiras da cidade. Aí a pergunta seria a seguinte: quando vocês receberam essa denúncia, foi no mesmo dia ou qual o horário que foi mais ou menos? Por qual meio vocês receberam? Como que foi essa situação?

[
IPC
Magno]:
Doutor, eu tenho bastante informantes, né, usuários e outros informantes. Foi umas horas antes. Agora de que ele estaria, igual eu disse no início, que eu já sabia que logo após ele ter saído da cadeia, ele estaria traficando, eu já sabia! Agora, essa situação específica foi horas antes.

[
Advogado
Dr. Daniel]:
Então, no caso, já havia algum tipo de monitoramento prévio na residência do HUGO?

[
IPC
Magno]:
Não, não, não havia ainda. Naquele dia foi mais incisivo.

[
Advogado
Dr. Daniel]:
É que eu tinha entendido que você tinha afirmado que, quando o HUGO saiu da prisão, vocês já haviam iniciado o monitoramento dele e tal.

[
IPC
Magno]:
Não, não. Já tinha informação. O monitoramento foi daquele dia específico
.

[...]

[
Advogado
Dr. Daniel]:
Havia algum tipo de investigação prévia documentada sobre a questão do tráfico de drogas na casa do HUGO?

[
IPC
Magno]:
Assim, a funciona o seguinte, doutor. A gente tem várias informações de tráfico, de quem
tá
traficando. Agora mesmo falei do Tiãozinho, mas fica difícil a gente é uma equipe
pequena, né? É difícil a gente montar um monitoramento em cada um dos suspeitos que a gente tem. E aí na hora que nós temos muitos informantes, muita informação, na hora que chegam é agora. E aí tanto é que nós chegamos lá, era tão precisa a informação que dentro de 20, 30 minutos nós já conseguimos
flagrantear
, né?
[...]”

O
investigador Ewerton Ferreira de Souza confirmou essa circunstância
em sede judicial

(id.
313325936
)
:

“
[
IPC Ewerton
]:
F
izemos uma campana ali aproximadamente uns 50 m da casa do HUGO, e que em torno de uns 20 minutos chegou o motoqueiro na frente da casa dele, que rapidamente o HUGO saiu, entregou algo para ele, né? E aí o motoqueiro saiu dali rápido também. A gente pegou e foi fazer um acompanhamento do motoqueiro, né? É onde ali próximo ao hotel Mato Grosso, foi possível fazer a abordagem nele, né? Aonde de imediato, né? Ele assumiu que havia adquirido uma droga lá do HUGO e que iria pagar em torno de R$ 1.600 pela droga
.
[...]

Logo após, nós retornamos à casa do HUGO, tendo vista o flagrante ali
.
Quando a gente foi fazer a abordagem na casa do HUGO, o investigador Magno foi pelo fundo da casa. E aí quando o Magno subiu o muro, deparou com o HUGO e uma outra
pessoa conhecido
como Tiãozinho. O suspeito após ver a presença policial ali do Magno,
tiãozinho
saiu correndo pelo corredor e foi abordado por mim ali na frente da residência. Na hora da abordagem o Tiãozinho quebrou o celular, que é uma atitude típica deles, desse pessoal que fazem parte de organização que
tá
quebrando o celular. E foi feita a abordagem no
tiãozinho
, no HUGO e no pai do HUGO que também estava na residência.
Foi feita a abordagem neles ali, foi feita a busca, porém nada de ilícito foi encontrado ali na residência e nem com eles
.

[...]

[
MP
]:
Então, esse ato de fazer rondas nas proximidades da casa dele, essa decisão não partiu de um ato isolado, nem de uma busca de forma isolada?

[
IPC Ewerton
]:
Não. Constantemente a gente
tá
fazendo essas averiguações aí
.
[...]”

Portanto, não foi localizado com
o recorrente Hugo
ou em sua residência:
I
) qualquer quantidade de droga;
II
) o valor de R$ 1.600,00 supostamente pago por J
eferson
;
III
)
elementos
típicos de traficância
[
balanças, embalagens, anotações
, entre outros], ou

IV
) qualquer outro elemento material que pudesse confirmar a tese acusatória.

A concentração d
os
elementos incriminadores
com base apenas nos depoimentos policiais
, sem qualquer
ratificação
externa, configura situação de extrema fragilidade probatória.

É certo que
os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para sustentar condenação criminal
,
conforme preceituado no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte.

No entanto,
tal compreensão exige que esses relatos estejam em consonância com as demais provas constantes dos autos, de modo a preencher o
requisito da idoneidade
necessário à formação de um juízo condenatório seguro.

Como bem observou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AREsp
n. 1.940.381/AL
[
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.12.2021,
DJe
16.12.2021
]
, tal cenário pode caracterizar
a chamada

“
injustiça epistêmica
”
, fenômeno conceituado
pela filósofa britânica
Miranda
Fricker
como a subestimação sistemática do ponto de vista de grupos vulnerabilizados e a aceitação acrítica de versões oriundas de agentes estatais.

Nesse cenário, a
ausência de elementos objetivos de
confirmação
agrava ainda mais o quadro de insuficiência probatória
: n
ão houve apreensão de valores em espécie
;
balanças de precisão
;
embalagens para
fracionamento
;
anotações contábeis ou qualquer outro apetrecho comumente associado ao tráfico de drogas
.

Ademais,
destaca-se que o corréu
Jeferson
Nilon

d
a Cruz Melo
, afirmou categoricamente em juízo que

(id. 313325936)
:

“
[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Onde você comprou o entorpecente que estava com você?

[Jeferson]:
Eu comprei em Rondonópolis
.

[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Quanto que você pagou por esse entorpecente?

[Jeferson]:
Eu paguei R$ 1.600.

[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Você pagou como? Foi dinheiro, foi
pix
, foi como?

[Jeferson]:

Eu paguei em dinheiro. Saquei o dinheiro do meu seguro-desemprego
.

[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Então, quando você foi na casa do HUGO você já
tava
com a droga já?

[Jeferson]:
A droga já
tava
comigo, era minha
pro
meu consumo.

[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Quantos dias você usaria para consumir aquela quantidade de droga?

[Jeferson]:
Em torno de um dia e meio a dois dias, eu consumiria tudo.

[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Então você não comprou droga do HUGO?

[Jeferson]:
Não comprei droga do HUGO em momento algum
.
[...]”

A jurisprudência desta
Egrégia
Corte tem reconhecido que
,
inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante,
desacompanhada de outros elementos indicativos de traficância, não autoriza decreto condenatório
,
in
verbis
:

“
A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas.

[...]
O “fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (FLOR,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo
”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos). “
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
.”

[...]
Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

(
TJMT,
N.U 1001069-94.2023.8.11.0088,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1a Câmara Criminal
,
j.
19
.
07
.
2024,
p.
19
.
07
.
2024)

“
[...]
A fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, haja vista militar em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

(
TJMT,
N.U 1004924-59.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1a
Câmara Criminal,
j.
19
.
05
.
2023,
p.
19
.
05
.
2023)

“
Se persistente a dúvida quanto à propriedade do entorpecente que foi localizado próximo à antena de telecomunicação, já que o local possui intensa movimentação de transeuntes, não sendo nada de ilícito encontrado em poder do réu, inexistindo denúncias prévias ou investigações posteriores para apurar o envolvimento do apelante com o Tráfico de Drogas e mostrando-se insuficiente a alegação de que o réu posteriormente foi preso por semelhante crime, deve-se reformar a sentença
condenatória, para absolvê-lo com fulcro no princípio in dubio pro reo.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0035768-19.2016.8.11.0042,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho,
3a
Câmara Criminal,
j.
20
.
05
.
2022,
p.
20
.
05
.
2022)

Como
é sabido
, o s
tandard
probatório
para condenação criminal exige certeza além de dúvida razoável, não bastando mera probabilidade ou verossimilhança.

O
D
ireito
P
enal, como
ultima

ratio
do ordenamento jurídico, não pode operar com base em conjecturas, presunções ou estigmas sociais, exigindo prova robusta e induvidosa para legitimar a intervenção punitiva estatal.

Dessa forma
, o recurso de apelação interposto por
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

merece provimento para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP
,
por não haver prova da existência do fato
,
à luz do princípio
in dubio pro reo
.

2)

Do recurso de apelação de
Jeferson
Nilon

d
a Cruz Melo

Por sua vez, a
defesa do apelante Jeferson
Nilon

pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas
(id.
317177866
)
.

A
irresignação defensiva
merece parcial acolhimento.

Ressai dos autos que a
materialidade
delitiva se
encontra devidamente comprovada pelo
: auto de prisão em flagrante
;
boletins de ocorrência no
2025.60368
e

2025.60500
, e

l
audo
p
ericial
d
efinitivo
no

511.3.10.9151.2025.010625-A01
,
que atestou a presença de
24,73g
de cocaína

(id. 313325869, págs. 28/30)
:

Igualmente, a
autoria rest
ou
comprovada
pelos
depoimentos convergentes dos
I
nvestigadores de
P
olícia Magno Rosa Martins e Ewerton Ferreira de Souza, colhidos
em ambas as fases processuais
.

Contudo, a
questão
central
reside em
apurar
se a substância apreendida
se destinava à mercancia ilícita caracterizadora do tráfico ou ao consumo pessoal do apelante
.

Para essa distinção, o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece critérios objetivos e subjetivos que devem nortear o julgador, dispondo que
:

“
para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.
”

Da detida an
álise d
os elementos probatórios, verific
a-se
que a sentença condenatória
se
fundamentou essencialmente em três aspectos:
I)
a declaração
informal
d
o

apelante Jeferson
aos policiais de que teria adquirido a droga de
Hugo
por
R$1.600; II)
as informações prestadas pelos investigadores de que
Hugo
seria responsável pela distribuição de drogas na cidade, e
III)
a quantidade apreendida de
24,73g de cocaína
.

Ocorre que, absolvido
o recorrente Hugo
por ausência de prova quanto ao fornecimento, desaparece o principal elemento que
fundamentava a tese de mercancia por parte de
Jeferson
, qual seja, a suposta aquisição da droga para posterior distribuição.

Além disso, outros elementos relevantes apontam no sentido da desclassificação para uso pessoal
:
não foram apreendidos com o apelante balanças de precisão
;
dinheiro
em espécie;
embalagens para acondicionamento
;
anotações de vendas ou qualquer outro elemento material que caracterize a atividade de mercancia.

A ausência desses
elementos
típicos assume especial relevância na distinção entre tráfico e uso pessoal, porquanto a traficância ordinariamente deixa rastros objetivos de sua prática, seja pela necessidade de fracionamento e pesagem da droga para venda, seja pela presença de valores em espécie decorrentes das transações comerciais, seja pelas anotações de controle de clientes e dívidas.

Os próprios investigadores reconheceram que
o recorrente J
eferson
não era conhecido no meio policial como traficante, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo.

O investigador Magno Rosa Martins, ao ser questionado sobre o conhecimento prévio de
Jeferson
, esclareceu que

(id.
313325936
)
:

“
[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Com relação ao JEFERSON, além da suposta denúncia anônima, que vocês receberam pelo telefone, quais foram os fatos que os senhores apuraram para constatar que o JEFERSON é traficante além desse fato?

[
IPC
Magno]:
Só esse fato
. E um detalhe que chamou atenção foi ele ter dito que teria
pago
R$1.600 e esse dinheiro não foi encontrado. E traficante não vende fiado, principalmente uma quantidade enorme dessa que usuário de pasta base não carrega.

[
Advogado
Dr. Daniel
]:
Já prenderam o JEFERSON alguma vez pelo crime de tráfico de drogas ou já participaram de alguma investigação em que ele foi citado ou que ele foi investigado sem ser essa?

[
IPC
Magno]:
Eu não, eu não.

[...]”

Embora a quantidade de
24,73g
não possa ser considerada insignificante, também não se revela exorbitante a ponto de, por si só, afastar conclusivamente a tese de uso pessoal.

Conforme já destacado anteriormente,
o apelante Jeferson
afirm
ou

em juízo que
adquiriu a droga em Rondonópolis
, bem como que “
a
droga já
tava
comigo, era minha pro meu consumo
.
”

Diante desse quadro probatório, verifico a presença de dúvida razoável quanto à efetiva destinação mercantil da substância apreendida.

Os elementos objetivos que tradicionalmente caracterizam a traficância, tais como
, considerável
quantidade
de droga, variedade de substâncias, apreensão de dinheiro fracionado, anotações de vendas

ou denúncias de mercancia no local, estão completamente ausentes no caso de
Jeferson
.

No caso concreto, todos os elementos conduzem à desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, diante da quantidade não exorbitante de substância apreendida, da ausência de elementos materiais que indiquem mercancia, bem como das circunstâncias pessoais e sociais favoráveis, incluindo a conduta e os antecedentes do recorrente.

O que se tem, em verdade, é a apreensão de quantidade não desprezível de entorpecente
[24.73g de cocaína]
, mas desacompanhada de qualquer outro elemento que caracterize inequivocamente o intuito mercantil.

Consoante este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que:

“
A desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal é cabível quando as provas não indicam, de forma inequívoca, a destinação da droga para o comércio ilícito
.

4. No presente caso, o agravado foi flagrado com
19g de cocaína e crack, sem a apreensão de apetrechos relacionados à traficância e sem evidências claras de comercialização da droga
.
As instâncias inferiores basearam a condenação no relato de policiais e
em uma denúncia, porém, não houve a demonstração de atos concretos que caracterizassem o tráfico
.

5.
A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão, sem outros elementos de traficância, indicam que a droga era destinada ao consumo próprio, conforme o entendimento da jurisprudência do STJ em casos semelhantes
.

6. O reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não implica revolvimento de provas, mas, sim,
revaloração
jurídica dos elementos fáticos apresentados
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 838.593/RS,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5a
Turma, j
.
26
.
2
.
2025, DJEN de 13
.
3
.
2025)

Nesse sentido
,
é firme o entendimento desta Egrégia Câmara:

“
Se a quantidade de droga apreendida [19,1g de cocaína e 2,7g maconha] não se mostra expressiva e ausentes indícios objetivos de mercancia, afigura-se factível a desclassificação do tráfico de drogas para posse de consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000155-69.2025.8.11.0020,
Rel. Des.

Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
26
.
09
.
2025,
DJ
e
26
.
09
.
2025)

“
A insuficiência de provas quanto à destinação da droga apreendida (6 gramas de pasta-base de cocaína) para fins de tráfico inviabiliza a condenação das apelantes, tendo em vista a ausência de flagrante de comercialização, de apreensão de apetrechos típicos do tráfico ou de elementos que indiquem o dolo de mercancia.

A confissão de uma das rés afirmando que a droga era de sua propriedade e era destinada ao uso pessoal, não foi contraditada por outros elementos probatórios, sendo corroborada pela pequena quantidade de droga apreendida e ausência de dinheiro ou objetos que indiquem atividade de tráfico
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0006231-76.2019.8.11.0040,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j.
17
.
10
.
2025,
DJ
e
17
.
10
.
2025)

Dessa forma
,
impõe-se a
desclassificação da
conduta atribuída ao apelante para tipo penal
previsto
no art. 28 da Lei no 11.343/06
, que assim dispõe:

“
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I -
advertência
sobre os efeitos das drogas;

II -
prestação
de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo
.
[...]

§ 3o As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses
.
[...]”

Reconhecida a desclassificação, cumpre analisar a viabilidade de aplicação dos institutos previstos na Lei no 9.099/95.

Constata-se dos autos que o apelante Jeferson permaneceu segregado desde 25.02.2025
[
data da prisão em flagrante
]
, tendo a custódia sido convertida em preventiva por decisão proferida em 26.02.2025
[
audiência de custódia – id. 313325869, págs. 39/45
]
, perdurando até a prolação da sentença condenatória, que lhe impôs pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

O alvará de soltura foi cumprido somente em 26.08.2025 (id. 313325959).

Portanto, o apelante permaneceu preso
preventivamente
por período manifestamente superior ao limite máximo de 5 meses estabelecido no § 3o do art. 28 da Lei de Drogas para as penas previstas nos incisos II e III.

Logo,
o
recorrente já
cumpriu, antecipadamente e sob regime prisional mais gravoso, sanção superior àquela abstratamente cominada ao delito

ora reclassificado
.

Por essas razões
,
torna
-se
imperativo
o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente Jeferson, em observância ao princípio da
proporcionalidade e ao prazo máximo estabelecido para as penas do art. 28 da Lei no 11.343/06.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“
Reconhece-se a extinção da punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000086-40.2020.8.11.0108,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
12
.
08
.
2024,
DJ
e
12
.
08
.
2024)
.

Quanto à fundamentação legal da extinção da punibilidade ora reconhecida, cumpre registrar que a legislação penal não prevê expressamente hipótese de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral de sanção imposta em regime diverso daquele abstratamente cominado ao tipo penal reclassificado.

Todavia, a ausência de previsão legal específica não obsta o reconhecimento da extinção quando evidenciada situação fática que, por ilação lógica e aplicação analógica
in
bonam
partem
, demonstra o cumprimento antecipado e desproporcional da reprimenda.

Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas estabelece como sanções aplicáveis ao porte de drogas para consumo pessoal exclusivamente: (I) advertência sobre os efeitos das drogas; (II) prestação de serviços à comunidade; e (III) medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo, fixando o prazo máximo de 5 meses para as penas previstas nos incisos II e III (§ 3o).

No caso concreto, o apelante Jeferson permaneceu segregado desde 25.02.2025 até 26.08.2025, cumprindo aproximadamente 6 meses de prisão preventiva

–
pena privativa de liberdade
que, registre-se,
sequer está prevista
no rol sancionatório do art. 28 da Lei de Drogas
.

Nessa toada, revela-se manifesta a incompatibilidade entre a natureza da sanção efetivamente cumprida (prisão preventiva, com restrição total da liberdade de locomoção) e aquelas abstratamente previstas para o delito desclassificado (penas restritivas de direitos e medidas educativas, de natureza extrapenal).

Diante
dessa flagrante
discrepância, impõe-se, por ilação lógica e aplicação analógica
in
bonam
partem
, o reconhecimento de que o apelante cumpriu, antecipadamente e sob regime manifestamente mais gravoso, sanção superior àquela que poderia ser aplicada em caso de desclassificação.

O que se está a argumentar no presente voto é o fato de que
as causas de extinção da punibilidade sempre vem
descritas em rol
nume
rus

clausus
,
não se admitindo, portanto, causas

supralegais

ou decorrentes de interpretações extensivas ou analógicas.

Entretanto, o
cumprimento da pena,
talvez se apresente como a única hipótese possível de
causa implícita de extinção da punibilidade, o que extraio da interpretação
da teoria do
n
on
bis in idem
ou
risco duplo (Double
Jeopardy
),
com assento internacional
e, mais especificamente, no
art
8.
4
do Pacto de San Jose da Costa Rica
.

Portanto, diante da desclassificação aqui operada, para o tipo penal do
art
28 da Lei 11.343/06, que somente prevê medidas restritivas de direitos ou advertência, tendo o apelante sido man
tido preso por tempo juridicamente relevante, sob a tipologia do
art
33 da referida
lex
,
submetê-lo às medidas dos incisos I, II ou III representaria flagra
nte violação às principiologias internacionais
retro
citadas, em face do flagrante cumprimento excessiv
o de pena.

Com isso, o art. 61 do CPP prevê que “
em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”, conferindo ao órgão julgador o
poder
-
dever
de reconhecer, incidentalmente, causas extintivas da punibilidade quando evidenciadas nos autos, ainda que não haja previsão legal expressa e específica para a hipótese.

Assim, considerando que o apelante permaneceu segregado por período superior ao limite máximo de 5 meses estabelecido no § 3o do art. 28 da Lei de Drogas, tendo cumprido antecipadamente, sob regime prisional mais gravoso e incompatível com a natureza das sanções previstas, reprimenda superior àquela abstratamente cominada ao delito ora reclassificado, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 61 do CPP.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame com a
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito, em
d
iss
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO DE

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
PROVIDO
para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,
nos termos

d
o art. 386, II, do CPP,

determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, caso não esteja preso por outro motivo
,
e
RECURSO DE
JEFERSON NILON DA CRUZ MELO

PARCIALMENTE
PROVIDO

para desclassificar a conduta do crime previsto no art. 33
da Lei
11.343/06
para o delito
descrito
no art. 28

d
o

mesmo
codex

e,
como consequência
,
patente causa implícita
de extinção da punibilidade,

DECLAR
O
EXTINTA
S QUAISQUER DAS
P
ENA
S PREVISTAS NO ART 28 DA LEI No 11.343/06,

em razão do
cumprimento
do período de pena
superior ao limite máximo estabelecido no § 3o do art. 28 da Lei de Drogas
, nos termos dos

art
s
. 66, II e III, "c", da LEP c/c art. 61 do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025